Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PROVA DO VALOR CONTRATADO. ARTIGO 333, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os honorários constituem direito do advogado resultante do exercício da sua atividade profissional. Na falta de acordo quanto ao valor, os honorários devem ser fixados pelo magistrado, em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e o valor econômico obtido pelo cliente.
2. No arbitramento judicial de honorários advocatícios é necessário comprovar apenas a prestação do serviço, ficando a cargo do magistrado o arbitramento do valor dos honorários. Na hipótese, as partes divergem apenas quanto ao percentual efetivamente contratado.
3. Tratando-se de ação que objetiva a cobrança de honorários advocatícios derivados de contrato verbal, ao advogado contratado cabe a prova do fato constitutivo do seu direito, nos moldes do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.